Tribunal: TJES
Processo: 5001701-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

AGRAVADO: FRANCELEIDE MARIA ZEFERINO MONHOL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA CANDIDATO NEGRO. HETEROIDENTIFICAÇÃO DIVERGENTE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a reserva de vaga à candidata em concurso público para o cargo de Professor P (Pedagogo), após indeferimento de sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de decisão liminar que determina a reserva de vaga à candidata, mesmo após o indeferimento de sua autodeclaração por Comissão de Heteroidentificação, considerando a existência de decisão administrativa anterior que reconheceu sua condição de pessoa negra.

RAZÕES DE DECIDIR

A autodeclaração é ponto de partida para o reconhecimento do direito à reserva de vagas, podendo ser validamente sujeita à verificação mediante procedimento de heteroidentificação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF.

A prévia validação da autodeclaração em contexto diverso, embora não vinculante, evidencia a plausibilidade da pretensão da candidata.

A atuação judicial, nesse contexto, busca assegurar o direito subjetivo da candidata de permanecer no certame até conclusão da instrução processual, não acarretando prejuízo irreparável à Administração nem compromete a lisura do concurso.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A reserva de vaga a candidato preto ou pardo pode ser mantida por decisão liminar, mesmo após indeferimento de autodeclaração por Comissão de Heteroidentificação, quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do direito. 2. A medida liminar, nesse contexto, visa assegurar a permanência do candidato no certame até ulterior decisão judicial, sem prejuízo à lisura do concurso público.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001701-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA - MG103495
AGRAVADO: FRANCELEIDE MARIA ZEFERINO MONHOL
Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANDRA PEISINI DIAS - ES20922-A

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão liminar que determinou a reserva de vaga em favor da agravada no concurso público para o cargo de Professor P (Pedagogo), após indeferimento de sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, definiu que a autodeclaração é o ponto de partida para o reconhecimento do direito à reserva de vagas, podendo, contudo, ser validamente sujeita à verificação mediante procedimento de heteroidentificação, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese, verifica-se que a agravada foi aprovada em concurso público organizado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), submetendo-se ao mesmo procedimento de heteroidentificação, ocasião em que foi considerada apta à reserva de vagas destinada a candidatos pretos e pardos. Tal fato, embora não vincule necessariamente outras comissões avaliadoras, evidencia a plausibilidade de sua pretensão, especialmente quando se constata que os traços fenotípicos por ela apresentados foram, em contexto diverso, reconhecidos como compatíveis com o sistema de cotas.

Em casos como o presente, em que há divergência entre a avaliação administrativa e elementos probatórios indicativos da plausibilidade da autodeclaração, revela-se prudente e necessária a atuação do Poder Judiciário para, ao menos, assegurar a manutenção da posição do candidato até que se conclua a instrução processual com adequada dilação probatória.

Nesse sentido, a medida deferida — reserva de vaga — não causa prejuízo irreparável ou de difícil reparação à Administração, tampouco compromete a lisura do certame, pois não implica em nomeação imediata, mas tão somente na preservação do direito subjetivo da candidata de permanecer no certame até ulterior decisão judicial.

De outro lado, eventual revogação da decisão agravada poderá gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada, visto que poderá ser definitivamente excluída da ordem de classificação e, em consequência, privada do direito à nomeação, caso se reconheça posteriormente a ilegalidade da exclusão administrativa.

No tocante à alegada violação ao princípio da isonomia e à regularidade do certame, não há como acolher o argumento do agravante. Isso porque a reserva de vaga, como já destacado, não resulta na nomeação da agravada, mas visa assegurar a preservação de eventual direito, evitando que se consuma, de modo irreversível, a sua exclusão do certame.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.